Tribunal: TJES
Processo: 5000069-20.2020.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-20.2020.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: MARIA ALICE DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000069-20.2020.8.08.0010

RECORRENTE:

DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

RECORRIDO:

MARIA ALICE DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTORA QUE REALIZOU COMPRA POR MEIO DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO DA EMPRESA RECORRENTE. POSTERIORMENTE, A CONSUMIDORA FOI INFORMADA SOBRE A NECESSIDADE DE REALIZAR O PAGAMENTO POR OUTRO MEIO (BOLETO BANCÁRIO). AUTORA NÃO COMPROVA TER SIDO INFORMADA POR ALGUM PREPOSTO DA DACASA. A COMPRA DO CARTÃO NÃO FOI CANCELADA. AUTORA QUE NÃO PAGOU AS PARCELAS. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de desconstituição de débito com pedido de indenização por dano moral ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
em face de
MARIA ALICE DA SILVA.

Em síntese, a parte autora alega que realizou a compra de um celular por meio do cartão de crédito da requerida, no entanto, logo após a compra a autora foi contatada pela requerida para que fosse realizada outra forma de pagamento do produto, posto que havia sido declarada a sua liquidação extrajudicial.

Devido a isso, a autora se dirigiu a loja onde adquiriu o produto e se comprometeu a pagar por meio de boleto bancário, o que tem sido cumprido.

No entanto, mesmo a requerente ter atendido todas as solicitações da requerida, vem sendo cobrada por essa compra, e teve o seu nome inserido no cadastro de inadimplentes em virtude disso. Assim, requer a desconstituição do débito, bem como indenização por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Por tudo até aqui exposto, forte em tais razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos postos em Juízo, para declarar desconstituído o débito em discussão nos autos, bem como CONDENAR a demandada a pagar em favor da demandante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, expressão monetária que deve ser corrigida nos termos da Súmula 362 do STJ e com juros com observância da Súmula 54 do mesmo Órgão.

Assim,
tem-se por resolvido o mérito
da presente demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, ante a procedência da demanda e preenchimento dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de demora), posto que o direito a imagem da requerente vem sendo lesionado em razão do débito declarado desconstituído,
DEFIRO a tutela provisória de urgência em caráter incidental
para determinar proceda a imediata retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito da cobrança discutida nos autos, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da sentença. Nesses termos, oficie-se ao órgão de restrição ao crédito para retirada do nome da requerente do cadastro, referente ao débito descrito na exordial.

Sem custas ou honorários periciais, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/1995.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3590598, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando a incompetência do juizado especial cível em razão da necessidade de chamamento ao processo da loja JNF ELETRO, da ilegitimidade passiva da recorrente, e no mérito alega que nunca solicitou que a autora procedesse com outra modalidade de pagamento, tendo sido a loja que agiu de má-fé e induziu a autora em erro, e esta por sua vez, deixou de adimplir os seus débitos com a recorrente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Deixo de analisar as preliminares do recorrente, ante a possibilidade de decisão favorável a este.

Analisando detidamente os autos, e em atenção à jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso merece provimento, uma vez que a recorrida não traz nenhum documento que demonstre que a DACASA notificou-a para realizar outra modalidade de pagamento, ou que tenha
autorizado/dispensado a autora de realizar o pagamento das faturas do cartão de crédito.

Do mesmo modo, nota-se que o comunicado da recorrente
não fala que é para os clientes deixarem de pagar as faturas dos cartões
, e se destina apenas aos lojistas, e
há ainda a informação de impossibilidade de cancelar as vendas.

Assim, nota-se que a empresa em que a requerente realizou a compra (JNF MÓVEIS), aparentemente, para não precisar habilitar seu crédito no juízo falimentar, ludibriou a consumidora a realizar o pagamento do produto por outro meio, mesmo já tendo esta realizado o pagamento com o seu cartão de crédito da recorrente.

Dado o exposto, não há falar em responsabilidade da recorrente, visto que
não restou demonstrado que esta contribuiu para o dano suportado pela autora, uma vez que a DACASA ao realizar as cobranças agiu em exercício regular do seu direito, visto que a autora não adimpliu com as faturas do cartão.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para manter a sentença negando provimento ao recurso da Requerida, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, ante a fundamentação na sentença: “Paralelamente a isso, cumpre salientar, que a tentativa da requerida em desvencilhar sua obrigação legal, sob a justificativa de responsabilidade irrestrita de empresa diversa, e via de consequência onerando o consumidor, que é a parte hipossuficiente em caráter técnico, resta fadada ao insucesso, posto que a demandada possui vias próprias para apresentar seus reclamantes em face da empresa JNF Eletro, não podendo o consumidor sair lesado como pretende a requerida.

Ademais, no caso dos autos, inclusive, a responsabilidade da ré sobressai dos depoimentos anteriormente transcritos, posto que implementara a renegociação que gerara os fatos descritos na inicial ante o chamado/orientação da requerida, inclusive por preposto da com identificação da ré. Assim, não há que se permitir, ainda que seja uma empresa em liquidação, que alegue que não tenha responsabilidade pelas lesões decorrentes destas ações. Da instrução do feito, restou evidenciado, que os prepostos da DACASA financeira entrara em contato com a parte autora para realizar a mudança da forma de pagamento, sendo esta, a orientação passada para própria funcionária daquela empresa, razão pela qual, irresignações em desfavor da JNF devem ser discutidas em via própria e não nestes autos, eis que o consumidor apenas realizou a mudança de forma de pagamento de boa-fé acreditando estar adimplindo sua obrigação, razão pela qual, não há como afastar a responsabilidade da requerida ante a cobrança indevida, posterior. Frente a tais proposições, destaca-se, ainda, que inexistindo rompimento do nexo de causalidade por culpa de terceiro conforme acima exposto, medida em que, “é objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório.” (STJ - REsp: 1738744 RJ 2018/0102614-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 02/10/2020) Sem prejuízo, tocante a tese de impossibilidade de prosseguimento da liquidação extrajudicial, impede destacar que Estabelece o ENUNCIADO 51 do FONAJE que "os processos de conhecimento contra empresas sobliquidaçãoextrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, paraconstituiçãodo título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria" , portanto, havendo procedência da demanda que enseje pagamento de crédito, o credor ficará habilitado no de liquidação. Por oportuno, transcende da documentação acostada aos autos juntada da exordial, a realização de novação da dívida, posto que consta termo de compromisso assinado pela parte autora, com estabelecimento de novas condições e forma de pagamento através de boleto bancário em favor da JNF Eletro, sendo que, essa renegociação fora realizada por orientação da própria requerida, conforme restou demonstrado pela fundamentação supra. Frente a tal constatação, salienta-se, assim, que com a mudança da forma de pagamento e demais condições, gerou uma novação da dívida eis que o devedor/consumidor contraiu uma nova dívida, sendo esta, em caráter subjetiva ativa, nos moldes do inciso III do art. 360 do Código Civil.

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.

Aliás, consigna-se que “A novação subjetiva ativa ocorre com a mudança do credor, de modo que na obrigação primitiva a prestação do devedor antigo fica quitada com o antigo credor, e cria-se uma nova obrigação com o mesmo objeto entre o devedor antigo e o novo credor”. (JADON, 2010, p. 85) In casu, evidencia-se a ocorrência de novação subjetiva ativa, posto que a requerida entrou em contato com o consumidor para que fosse ao estabelecimento para que verificasse nova modalidade de pagamento, inclusive apontando quem seria o novo credor. Sem prejuízo, além de tal argumento, mesmo que fosse diverso o entendimento deste Juízo, cumpre salientar, que restou evidenciando da instrução realizada, que o consumidor, sendo hipossuficiente técnico, realizou negócio jurídico junto a JNF Eletromóveis e tendo realizado o financiamento, no mesmo local mas em favor da requerida, posteriormente fora convocado a ir em tal loja, o que por certo, com a mudança de forma de pagamento, estabeleceu em favor do consumidor a crença que estaria pagamento o credor fidedigno, medida em que, registra-se que o pagamento ao credor putativo é válido e eficaz. Destarte, que o pagamento feito de boa-fé objetiva ao credor putativo é valido nos termos do Artigo 309 Código Civil (CC). Deste modo, vislumbra-se que pelas circunstâncias evidenciadas no caso, presentes os requisitos para reconhecer, ainda que superada não houvesse a novação, a boa-fé do consumidor que adimpliu em favor do credor putativo. Repisa-se, mais uma vez, que “Pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo.” Sem prejuízo, “para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor” (STJ - AgInt no AREsp: 1717066 MT 2020/0146673-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021). Inexorável concluir que exigir do consumidor o conhecimento da existência de liquidação judicial da requerida e impossibilidade de pagamento a própria loja, é ir na contramão aos regramentos do Direito do Consumidor e a própria presunção de boa-fé objetiva nas relações contratuais. Assim, seja pela novação subjetiva ativa ou pelo reconhecimento de pagamento ao credor putativo, a causa é de extinção da dívida junto ao requerido. .:”.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.